Tribunal: TCU
Processo: 010.375/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6110/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.375/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Silva Costa (XXX.939.414-XX); Francisco Pereira Fernandes (XXX.485.504-XX); Gabriel Pereira Nascimento (XXX.065.404-XX); Janailma Mendes da Silva (XXX.445.304-XX); John Kennedy Araujo Soares (XXX.252.134-XX); Jose Daniel Oliveira dos Santos (XXX.342.334-XX); Jose Gledson Ferreira da Silva (XXX.354.714-XX); Juan Natanael Marques dos Santos (XXX.841.134-XX); Julio Cesar Barbosa da Silva (XXX.015.724-XX); Karla Muriele Pereira Lopes (XXX.296.974-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.